Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701367-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITOR CALDEIRA LEITE SILVA EMBARGADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MY MAC SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA DECISÃO Não há qualquer fato novo veiculado na petição de ID 20488904, apto a justificar a reconsideração da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Conquanto o único computador utilizável tenha apresentado defeito, não há como aferir se os custos para o conserto inviabilizariam a realização do serviço, porquanto na ordem de serviço apenas consta o defeito apresentado e o serviço a ser prestado (ID 20489809). Ademais, ainda que inviável o reparo do equipamento, conforme alegado, persistiria a ausência dos requisitos para a concessão da medida. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora